Tribunal: TJPA
Processo: 0816063-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816063-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência placitada no Supremo Tribunal Federal, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública” (AgR no HC 214.226/RS, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022).

2. Na espécie, o
decisum
impugnado desenvolveu fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, justificada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da periculosidade concreta da paciente, evidenciada pela reiteração na prática de crime da mesma natureza, inclusive sendo presa em flagrante enquanto usufruía de liberdade clausulada.

3. Impetração conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal n. 0810593-49.2023.8.14.0401. Na origem, a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) à pena reclusiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo sido negado à coacta o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente da inidoneidade dos fundamentos utilizados na negativa do direito de recorrer em liberdade, requerendo, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 16485345).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16548742).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16798636).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado a coacta o direito de recorrer em liberdade em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea, circunstância que autorizaria a revogação da custódia, permitindo que a paciente aguarde o processamento da apelação defensiva solta.

Assim equacionados os contornos da impetração, relativamente à
legalidade do decreto prisional
, convém assinalar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável no presente caso por força do disposto no art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, destacando que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021, cf.
https://bit.ly/42Dpx6d
)
.

Outrossim,

a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sedimentado entendimento no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva
, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
No STJ:
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
;
AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 30/9/2022, cf.
https://bit.ly/3ZDy7ju
).

Nessa linha intelectiva, vale registrar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea
para a manutenção

da custódia cautelar, justificada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da periculosidade concreta da paciente, evidenciada pela reiteração na prática de crime da mesma natureza, inclusive sendo presa em flagrante enquanto usufruía de liberdade clausulada. No ponto, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora:

“DA NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, destaca-se que, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao(s) réu(s) que permaneceu(eram) preso(s) durante a instrução criminal, desde que mantidos os motivos da prisão cautelar (HC 681.915/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Com efeito, no caso dos autos, a segregação da acusada é imprescindível para fins de garantia da ordem pública (CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se dos autos, a ré possuía função específica na “cadeia do tráfico”, eis que era a pessoa responsável pelos reabastecimentos das drogas nas “biqueiras”. Ademais, depreende-se a partir do laudo toxicológico ID.95670681 que foram apreendidas 250 (duzentos e cinquenta) gramas de entorpecentes, fracionadas em 150 (cento e cinquenta) porções, circunstância que evidencia a mercancia do material e demonstra o grau de periculosidade da agente.

[...]

Ademais, importa sobrelevar que, nos termos da jurisprudência afincada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime de cumprimento da pena na modalidade semiaberto não afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, desde que a prisão seja compatibilizada com o regime fixado e o caso se adeque a uma das hipóteses de exceção, quais sejam, reiteração delitiva ou violência de gênero.

[...]

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que a acusada responde a outro processo criminal em andamento pela prática de crime da mesma natureza do crime em apuração, qual seja, nº0804732-82.2023.8.14.0401.

No tocante ao processo acima mencionado, destaca-se que em 16.05.2023 a ré foi beneficiada com o instituto da liberdade provisória, no entanto, apenas 9 (nove) dias depois, em 25.06.2023, a acusada foi novamente presa em flagrante nos autos do processo em epígrafe, pela prática do mesmo crime.

Neste ponto, esclarece-se que, o fato da acusada responder outra ação penal em andamento por crime de tráfico - em que não foi proferida sentença condenatória - não induz a certeza de que é habitual na prática de traficância e, portanto, não desabona a concessão do privilégio constante no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (Acórdão 1659521, 07351318820218070001, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023), porém, as circunstâncias acima expostas, em que pese não demonstrarem, de forma cabal, que a ré se dedica à atividade criminosa, demonstram, por outro lado, indícios suficientes de que solta, a ré terá o mesmo estímulo e voltará a delinquir, restando demonstrado, portanto, um dos fundamentos para manutenção da custódia cautelar, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública (nos termos acima deliberados).

Assim, nos termos da fundamentação precedente NÃO concedo à ré o direito de apelar em liberdade, no entanto, à luz da jurisprudência constante no presente julgado, a fim de compatibilizar a prisão com o regime fixado na presente sentença (semiaberto), determino a expedição da competente guia provisória.” (ID n. 16476591 - Pág. 6/7)

Neste espeque, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores destacada algures, de modo que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023